Tribunal: STF
Processo: Rcl 53774
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA N. 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS PADRONIZADOS E INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. RECONSIDERAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em 2.6.2022, contra acórdão prolatado pela Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado no Processo n. 1001354-60.2019.8.26.0169, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema n. 793. Tem-se no acórdão reclamado:



    “EXTINÇÃO DO FEITO - Incompetência absoluta do Juízo Inadmissibilidade - Preliminar afastada. ILEGITIMIDADE PASSIVA - Não configuração Obrigação solidária dos entes políticos, o que implica na possibilidade de escolha conferida ao Autor. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Prestação de Serviço Público Fornecimento de medicamento a pessoa hipossuficiente, portadora de Retocolite Ulcerativa (CID10 K51) Direito constitucional à saúde Artigo 196 da Constituição Federal - Critérios estabelecidos pelo Tema nº 106, do C. STJ devidamente cumpridos - Teses vinculantes dos temas 106 (STJ) e 793 (STF) respeitadas. (...)



    Não há que se falar em incompetência absoluta da Justiça Estadual sob o argumento de que a demanda deveria ser proposta em face da União, uma vez que não se vislumbra a hipótese prevista no artigo 109, I, da CF: 



    ‘Causas de interesse da União. São aquelas em que a União, na qualidade de Fazenda Pública Federal, está em juízo para, seja como Fazenda-autora, Fazenda-ré, Fazenda-assistente ou Fazenda-oponente, defender interesse que entende seu (art. 109, I). Essa competência especial estende-se às entidades autárquicas e empresas públicas federais. Não se incluem aí as sociedades de economia mista federais (Súmula 517 do STF) ... A regra de competência, aqui, é de interpretação restrita, não inclui senão as entidades nominalmente referidas.’ (JOSÉ AFONSO DA SILVA Comentário Contextual à Constituição 7ª Ed. Malheiros pág. 586). 



    Sobre o Tema: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Pedido de ingresso da União Federal na lide. Não cabimento. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula nº 37 deste Tribunal. Tema nº 793 do STF. Preliminar rejeitada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Autora portadora de Lupus Cutâneo Sabagudo. Preenchimento dos requisitos do tema nº 106 do STJ. Fazenda pode fornecer medicamento com base no princípio ativo. Multa diária. Possibilidade. Medida que objetiva o cumprimento da determinação judicial. Valor imposto em patamar módico comfixação de teto. (Agravo de Instrumento 3006371-31.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Data do Julgamento: 14/12/2020) 



    De igual modo, não prospera a alegada ilegitimidade passiva. Isto porque, não pode o Estado tentar se eximir do dever de providenciar o necessário ao interessado, sob o argumento de que o verdadeiro responsável pela disponibilização do tratamento seria da União, já que existe obrigação solidária entre os entes federativos, cabendo ao interessado escolher frente a qual deles irá propor a ação, daí porque não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário. (…)



    Aliás, a questão já está sumulada no Tribunal de Justiça Paulista: ‘Súmula 37: A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno.’ (…)



    O relatório médico (fls. 16), lavrado por médico que assiste a autora, faz menção da necessidade do uso do medicamento solicitado na inicial, e também da inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS para a patologia em questão, de modo fundamentado e circunstanciado, demonstrada a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento para o tratamento da moléstia. Assim, encontram-se cumpridos os critérios estabelecidos pelo Tema 106, do C. STJ, observando-se ainda a recusa da Ré no fornecimento do fármaco requerido (18/21), não tendo a Autora outra alternativa senão recorrer ao Judiciário para amparo do seu direito de exigir que suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas. (…)



    Cabe às autoridades estatais competentes garantir o bem estar, a saúde e a vida dos cidadãos governados, de tal sorte que impossível excluir tal responsabilidade, com base em argumentos formais como os exarados pela recorrente, posto que contrários a nossa Magna Carta.



    Anota-se, ainda, que, conforme disposto na Constituição Federal, em seu art. 198, II, o sistema de saúde é único, e a tese fixada no Tema 793, que não usa a expressão responsabilidade subsidiária, vem reafirmar a solidariedade dos entes federativos, sem distinção pertinente ao custo, alto ou não, dos medicamentos: 



    ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 



    Com efeito, é imperativo constitucional e legal o direito à saúde. A Lei nº 8.080/90, instituidora do Sistema Único de Saúde (SUS) também explicita, como objetivo básico, a assistência médica e tratamento integral da saúde, incluindo-se neste conceito o atendimento hospitalar’ (fls. 66-68, e-doc. 2).



    2. O reclamante relata que Keila Maciel da Costa ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Estado de São Paulo e o Município de Cabrália Paulista/SP, objetivando fossem as rés condenadas a fornecerem o medicamento Infliximabe para o tratamento de Retocolite Ulcerativa, que acomete a autora daquela ação.



    Noticia que o pedido foi julgado procedente pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, decisão contra a qual foi interposta apelação realçando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação. A Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo desproveu a apelação, ao fundamento de que a decisão estaria em harmonia com o Tema n. 793 da repercussão geral. Esse ato foi objeto de recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, e agravo interno, não provido.



    Realça que “o medicamento é de alto custo e complexidade, e está atualmente incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja responsabilidade pela aquisição centralizada e pelo financiamento é do Ministério da Saúde (União)” (fl. 2).



    Afirma que, embora o julgamento do Tema n. 793 tenha revelado que “todos os entes po[dem] ser demandados conjuntamente, houve a imposição de um poder-dever ao Magistrado de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências” (fl. 8).



    Sustenta ter este Supremo Tribunal assentado “a necessidade de inclusão da União na lide em três hipóteses: (i) caso seja o ente legalmente responsável pelo financiamento (Grupo 1 do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, por exemplo); (ii) medicamento não padronizado; (iii) medicamento padronizado apenas para outras doenças” (fl. 10), pelo que, no caso concreto, a autoridade reclamada teria dado má aplicação ao Tema n. 793 da repercussão geral.



    Menciona precedentes jurisprudenciais que afirma favoráveis à sua tese e argumenta que, “diante da competência da União para o fornecimento do medicamento pleiteado nos autos, para a correta aplicação da tese consolidada por essa Suprema Corte no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), caberia ao Tribunal a quo determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal” (fl. 19).



    Requer medida liminar para suspender “efeitos da decisão reclamada, que compeliu o Estado de São Paulo ao fornecimento de medicamento cuja responsabilidade é da União, pois causa evidente prejuízo irreparável ao erário” (fl. 20). 



    Pede a procedência da presente reclamação “para cassar a decisão reclamada, determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal (CPC, art. 992); ou, subsidiariamente, para que seja o recurso extraordinário interposto encaminhado à Turma Julgadora para juízo de retratação à luz do Tema de Repercussão Geral nº 793, de modo que seja incluída a União no polo passivo da demanda” (fl. 21). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental do reclamante e indeferir o pedido de inclusão da União no polo passivo da ação na qual se pleiteia fornecimento de medicamento inserido no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, o Tribunal de Justiça de São Paulo teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema n. 793.



    5. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema n. 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado nesse precedente de repercussão geral, para definir-se, com precisão, alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “[Q]uando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…)



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. unico c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (...) 



    2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): ‘Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.’ 



    Como regra geral, nas três ‘subespécies’ apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. 



    Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc. 



    Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: 



    - Se houver alegação de (1) omissão administrativa ou legislativa na incorporação do tratamento pretendido, a União (pelas mesmas razões supra) poderá estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (artigo 19-U, Lei 8.080/90). 



    - A mesma lógica se aplica ao caso de (3) vedação legal a sua dispensação: como regra geral, a União comporá a lide, ainda que para esclarecer o motivo do uso vedado pela ANVISA ou a ausência de registro na mesma Agência. 



    - Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 
19-T, Lei 8.080/90 (…)



    VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (…)



    1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…)



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    6. A incompreensão sobre o conteúdo e a extensão do entendimento consubstanciado nesse precedente de repercussão geral pelos Tribunais pátrios, em especial sobre o alcance da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas implementadas pelo SUS (não padronizados), conduziu ao ajuizamento de muitas reclamações neste Supremo Tribunal. Nelas, os reclamantes sustentam má aplicação do precedente de repercussão geral e pretendem a inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    7. Na assentada de 22.3.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal solucionou aparentes divergências sobre a adequada aplicação do Tema n. 793 da repercussão geral e dirimiu a controvérsia nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde. 3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4. Da mesma forma, quando se objetivar a ‘incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica’, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária. 5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação na demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento” (Rcl 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, aguarda publicação, grifos nossos).



    Na mesma linha de entendimento, foram julgadas, naquela assentada, as Reclamações ns. 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e as Reclamações ns. 49.890-AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



     



    8. Nesse contexto, a adequada aplicação do Tema n. 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente preconizado pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; e, embora padronizados, d) tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS, previstos no ordenamento jurídico vigente.



    9. Na espécie em análise, buscou-se, na ação originária, a condenação do reclamante ao fornecimento do fármaco Infliximabe para o tratamento de Retocolite Ulcerativa, que acomete a autora.



    O fármaco Infliximabe dispõe de registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa e foi incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2022 (Rename). O seu protocolo clínico e diretriz terapêutica (PCDT) indica destinar-se ao tratamento de Retocolite Ulcerativa, Artrite Psoríaca, Artrite Reumatoide, Artrite Idiopática Juvenil, Doença de Crohn e Espondilite Ancilosante. O medicamento está classificado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2022 (Rename) no grupo de financiamento 1A, medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, pelo que a União deve compor a relação processual instaurada no processo n. 1001354-60.2019.8.26.0169.



    10. Assim, há de ser aplicado o entendimento adotado por este Supremo Tribunal (Primeira Turma na Reclamação n. 50.715-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes) e assentar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, na forma preconizada no julgamento do Tema n. 793 da repercussão geral, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    11. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o deslocamento do feito para a Justiça Federal, em observância ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG (Tema n. 793 da repercussão geral), mantido o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até o exame da autoridade judiciária competente.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora